Tribunal: TCU
Processo: 028.306/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo contra despacho que negou efeito suspensivo a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 3.575/2020-TCU-2a Câmara, que julgou as contas do agravante irregulares, condenou-o ao ressarcimento do dano causado ao erário e aplicou-lhe multa, em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos federais oriundos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2016, repassados pelo FNDE ao município de Olho D'água - PB.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este agravo interposto contra despacho que não concedeu efeito suspensivo a recurso de reconsideração apresentado por Francisco de Assis Carvalho contra o Acórdão 3575/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 289 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do agravo e rejeitá-lo; 9.2. dar ciência desta deliberação ao agravante; e 9.3. restituir os autos à Secretaria de Recursos (Serur) para prosseguimento do feito.